Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710785-71.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 62825590) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator